Tribunal: STF
Processo: ARE 1236835
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 30, p. 2): 
    “JUIZADO ESPECIAL – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO – servidor público (médico legista) aposentado no cargo de Médico Legista – 1ª Classe – pagamento de aposentadoria, porém, no padrão afeto à inferior, 2ª Classe – pretensão de proventos baseados naquela – alegação da fonte pagadora de ausência do lapso temporal de 05 anos com efetivo exercício no ‘último cargo’-base para julgamento nos art. 40 da CF, art. 6º da EC n. 41/2.003 e art. 3º da EC n. 47/2005 – Sentença de procedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Desnecessidade de repetição de suficientes e adequados fundamentos monocráticos – Inteligência do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. O Tema 578 do RE n. 662.423/SC, ainda pendente de julgamento, afetado à sistemática de repercussão geral, trata do lapso temporal previsto na EC n. 20/1.998, para integrante de carreira pública escalonada em classes que pleiteia aposentadoria, com proventos do cargo para o qual promovido, atendidos os requisitos, no cargo originalmente ocupado, antes da Emenda em questão, situação diferente do caso dos autos, tendo o autor/recorrido preenchido os requisitos após o advento da mesma – não se trata pois de tema idêntico – há entendimento junto ao STF de que promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado – sobrestamento afastado também diante do art. 988, §5º, inc. II, do CPC, vedando reclamação constitucional eventualmente manejada para garantir a observância de Acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de Acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, de acordo com interpretação sistemática da norma do art. 6º da EC 41/2003, “o servidor deve estar há pelo menos 5 anos no nível em que for se aposentar para fazer jus aos proventos deste nível.” (eDOC 26, p. 4)
    O recorrente ressalta que a aposentadoria, no caso, se deu após a vigência da referida emenda. Acrescenta que “quando se fala em cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria, estando os cargos da carreira dispostos em níveis, como no caso em tela, o funcionário deverá, para preencher o referido requisito, ter cinco anos de efetivo exercício no nível em que e der a inativação. (eDOC 26, p. 5)
    O TJSP inadmitiu o recurso, por entender que incide, à espécie, o óbice das súmulas 282 e 356 do STF, e ao entendimento de que “O acórdão recorrido decidiu a controvérsia com suporte na legislação ordinária e a admissibilidade da presente irresignação tornaria possível a alegação de ofensa indireta, oblíqua ou reflexa à Constituição, o que é inadmissível”. (eDOC 31).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, constata-se que a matéria discutida nos presentes autos é diversa daquela versada no RE 662423, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.9.2012, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte (Tema 578).
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 30):
    “(...)
    Sobre eventual alegação de repercussão geral, observo que o autor/recorrido preencheu os requisitos para a aposentadoria após a EC n. 20/1.998 (o foi com base no art. 6º, caput, inc. IV, da EC n. 41/2.003). Não se trata de tema idêntico..., quando muito apenas semelhante. São inconfundíveis a controvérsia instada nestes autos sobre o tempo quinquenal exigida pelo atual art. 40, §1º, inc. III, da CF e aquela tratada pelo RE n. 662.423/SC (Tema 578 – ainda pendente de julgamento, diga-se), segundo a qual ‘...aplicação do lapso temporal da Emenda Constitucional 20/98 a integrante de carreira pública escalonada em classes que pleiteia aposentadoria, com proventos relativos ao cargo ao qual promovido, ante o implemento dos requisitos, no cargo originalmente ocupado, antes do advento da emenda em questão...’. Enfim, é inaplicável a sistemática de repercussão geral por recurso extraordinário com mote diferente daquele acolhido como paradigma. Em verdade, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 76.895, Rel. Min. Cármen Lúcia). Não há que se confundir administrativa, legal e juridicamente ‘cargo’ com ‘classe’, como bem apontou o magistrado sentenciante.
    (...)”
    Observa-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, uma vez que o prazo do art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor e não à classe atingida. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 590.762-AgR, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO, PARA CLASSE DISTINTA. CÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 40, § 1º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 768.895-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.3.2011).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC e, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente